Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703066-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP AGRAVADO: ADAMANTIUM DESTILARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIPLÁSTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada contra ADAMANTIUM DESTILARIA LTDA, pela qual rejeitou o pedido de conversão da obrigação de entregar coisa certa disposta na sentença em perdas e danos, determinando que a agravante indicasse o endereço da executada e recolhesse custas para diligência de busca e apreensão, além de esclarecer o valor do débito indicado para execução de verbas sucumbenciais. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar os fundamentos centrais apresentado para justificar a viabilidade da conversão da obrigação de entregar coisa certa (25 mil litros de etanol hidratado) em perdas e danos, diante da comprovada impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica deferida na sentença em execução. Argumenta que a execução da obrigação de entrega de coisa certa tornou-se inviável, seja pelo desaparecimento do bem ou pela resistência injustificada da devedora e dar cumprimento à sentença, e que insistir na busca e apreensão configura excesso de formalismo, frustrando a efetividade da execução. Invoca o art. 499 do CPC, que admite a conversão da obrigação quando impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, bem como o art. 139, IV, que impõe ao magistrado o dever de assegurar a adoção de medidas necessárias para garantir efetividade da prestação jurisdicional. Alega que a decisão recorrida viola os princípios da fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §1o, IV, CPC), do contraditório e da duração razoável do processo, pois limitou-se a reafirmar genericamente que a conversão seria medida excepcional, sem analisar os fatos concretos, ressaltando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, quando demonstrada a inviabilidade da tutela específica. Destaca o risco de ter de proceder a diligência de busca e apreensão inexequível, como condição para prosseguimento do processo, e requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar as obrigações impostas pela decisão agravada (indicação de endereço e recolhimento de custas), evitando gastos indevidos e prolongamento inócuo da execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, garantindo à exequente a satisfação do crédito por meio de resultado prático equivalente ao título judicial. Preparo regular, conforme certificado no ID 78541773. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos verifico que a pretensão liminar buscada atende aos aludidos pressupostos, diante do risco de irreversibilidade da decisão agravada e por ser possível o provimento do recurso. A matéria tratada nos autos envolve a aplicação do art. 499 do CPC, que trata da possibilidade de conversão em perdas e danos das obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, durante a fase de cumprimento de sentença. Confira-se a propósito, o referido dispositivo legal: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos arts. 441, 618 e 757 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica. No caso dos autos, considerando o objeto da obrigação de entregar coisa certa disposta na sentença em execução, que se refere ao fornecimento de 25.000 (vinte e cinco mil) litros de etanol hidratado, mostra-se possível a aplicação do referido dispositivo legal para conversão da obrigação em perdas e danos, caso persista a resistência da agravada, diante da inviabilidade prática de execução forçada da obrigação específica. Com efeito, assiste razão à agravante quando sustenta a potencial inutilidade da determinação de recolhimento de custas para realização de diligência de busca e apreensão, pois não se mostra provável que o oficial de justiça tenha condições de cumprir a ordem judicial, a não ser que exista colaboração da agravada para armazenamento e transporte do produto, circunstância esta que não se mostra compatível com a resistência ao cumprimento voluntário da sentença pela devedora. Ressalvo que a conversão da obrigação em perdas e danos demanda garantia de prévio contraditório à agravada, que pode optar dar cumprimento à sentença, mas tal exigência não obsta o deferimento do provimento liminar vindicado pela agravante, que se limitou a requerer a suspensão da determinação contida na decisão agravada e o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. Nesse contexto, e considerando que a execução se processa no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, não se constata prejuízo no caso de deferimento do efeito suspensivo vindicado, tratando-se de medida razoável frente às circunstâncias apuradas nos autos. Além da probabilidade de provimento do recurso, não há dúvidas sobre a presença de risco de dano e de potencial ineficácia da presente pretensão recursal caso mantidos os efeitos da decisão agravada, pois foi determinado que a agravante promova a imediata realização de diligência de busca e apreensão, como condição de prosseguimento do cumprimento de sentença, o que representa providência processual com efeitos práticos irreversíveis. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação do cumprimento de sentença originário, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa, para dar cumprimento à presente decisão. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator